Tribunal: TJSP
Processo: 1500251-55.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Materialidade e autoria comprovadas – Desclassificação para receptação culposa – Inadmissibilidade – Condenação mantida – Penas corretamente fixadas – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500251-55.2018.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ANDRÉ LUÍS DE SOUZA SIQUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500251-55.2018.8.26.0537 -Voto no 1377
2
VOTO no 1377
APELAÇÃO no 1500251-55.2018.8.26.0537
COMARCA: São Bernardo do Campo
APELANTE: André Luís de Souza Siqueira
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Edson Nakamatu
APELAÇÃO CRIMINAL Receptação Materialidade e autoria
comprovadas
Desclassificação para receptação culposa

Inadmissibilidade Condenação mantida Penas corretamente
fixadas RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por André Luís de
Souza Siqueira contra a r. sentença de fls. 294/302, que o declarou incurso no
artigo 180, caput, do Código Penal, condenando-o “à pena de um (01) ano e
dois (02) meses de reclusão, regime inicial aberto, substituída por uma pena
restritiva de direitos (prestação de serviço à comunidade ou a entidades
públicas pelo mesmo prazo da reprimenda corporal, cuja especificação
caberá ao nobre juízo das execuções criminais) e multa (dez dias-multa, cada
um no piso legal raso), além do pagamento de onze (11) dias-multa, cada um
no piso legal mínimo”. O réu foi absolvido da acusação contida no artigo
311, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII do
Código de Processo Penal.
Nas razões de seu recurso (fls. 309/315), a defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500251-55.2018.8.26.0537 -Voto no 1377
3
sustenta a necessidade de absolvição, ante a fragilidade probatória, nos
termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, postula a desclassificação para receptação culposa e a
fixação da pena-base no mínimo legal.
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a manutenção da r. sentença atacada (fls. 319/322).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 333/340).
É o relatório.
Consta da denúncia que, em data incerta, porém
entre os dias 02 e 03 de outubro de 2018, na Cidade e Comarca de São
Bernardo do Campo, o ora apelante André Luís de Souza Siqueira, recebeu,
transportou, conduziu e ocultou, em proveito próprio e alheio, coisa que sabia
ser produto de crime de roubo, qual seja, o semi-reboque SR/Facchini SRF
PC, ano fab./mod. 2010, cor azul, placas originais CUA-7059/Santos-SP (mas
ostentando as placas adulteradas BSF-4918/Santos-SP), acompanhado de
container contendo carga de câmbios automotivos, avaliada no total de R$
920.154,24 (novecentos e vinte mil e cento e cinquenta e quatro reais e vinte
e quatro centavos), tudo de propriedade da empresa Transvectra Transportes e
Serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500251-55.2018.8.26.0537 -Voto no 1377
4
A condenação do réu era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto
de prisão em flagrante delito (fls. 04/05), boletins de ocorrência (fls. 06/11 e
81/84), autos de exibição e apreensão (fls.15/16 e 20/21) e laudo pericial de
fls. 183/189, bem como pela prova oral produzida nos autos.
Por sua vez, a autoria é induvidosa e recai
seguramente sobre o réu.
Deveras, o réu, em seu interrogatório, negou os
fatos narrados na denúncia. Disse que é motorista e que, na data dos fatos,
estava com o caminhão que utilizava para trabalhar no dia a dia. Por volta das
11 horas, recebeu mensagem do Alessandro da "RodoChico" para pegar o
container no local indicado, de modo que a empresa pagaria um frete de
R$1.050,00. Tinha só que pegar o container, o qual já estava na carreta do
semi-reboque. Dirigiu-se então até o endereço informado, acoplou a carreta
no caminhão e ficou aguardando no local a nota fiscal. Disse que antes a
carreta estava parada na rua. Não sabia do que se tratava a carga. Também
não sabia da adulteração do veículo. No mais, afirmou ter desconfiado que a
carga poderia ser roubada.
A versão do réu está isolada do contexto probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500251-55.2018.8.26.0537 -Voto no 1377
5
A vítima Cristiano Rodrigues de Almeida de Jesus
confirmou em juízo a prática do roubo. Disse que em Cubatão foi abordado
por dois homens armados que levaram o caminhão, com duas carretas
carregadas com câmbios Mercedes. Foi colocado na cama do caminhão e
depois o fizeram entrar em um carro branco, com um capuz. Foi solto na
serra, na mesma cidade. Correu até a balança da rodovia. Não reconheceu o
réu como sendo um dos assaltantes. A carga foi recuperada no mesmo dia.
A testemunha André Cicaroni Jordão, representante
da empresa vítima, confirmou na audiência o roubo das carretas, relatando
que as informações que possui são as que o motorista Cristiano passou.
Afirmou que uma transportadora parceira viu as carretas desengatadas e
avisou. Por tal motivo foi até a Delegacia informar o ocorrido e os policiais
conseguiram interpelar o agente, recuperando a carga. A placa do
semirreboque foi alterada.
A testemunha Raphael Philip D'Aviz dos Santos
Borges, gerente da empresa vítima, afirmou que foi chamado na madrugada
para averiguar o desaparecimento do veículo com o motorista. Encontraram
uma parte do conjunto em Guarujá/SP. Por volta das 17:00 horas encontrou o
motorista e foi buscá-lo na Rodovia Anchieta, quando souberam que foi
localizado o caminhão com outro container. Viu o réu na Delegacia e sabe
que ele foi preso em flagrante. Foi trocada a placa da carreta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500251-55.2018.8.26.0537 -Voto no 1377
6
A testemunha Paulo Cesar Lopes Ferreira, policial
civil, declarou que havia boletim de ocorrência dando conta do
desaparecimento de uma carreta e do motorista, tendo alguém repassado
informação de que em determinado endereço tinha uma carreta com um
container em cima. Em diligência ao local, encontrou o container e a carreta,
a qual já estava acoplada no caminhão parado na rua. Disse que a placa da
carreta não batia com a placa que constava no B.O., sendo possível a
identificação pela numeração do container. Abordado, o acusado disse que
tinha sido pago para retirar o container daquele local. Indagado acerca do
destino, disse que estava esperando uma mensagem. Na ocasião, ele não deu
o nome da pessoa que teria passado o serviço, informando apenas que
trabalhava na empresa "RodoChico", mas que havia sido contratado por uma
outra pessoa. Pelo serviço, informou que receberia a quantia de R$25.000,00.
Na delegacia, constataram que a placa da carreta não batia com o chassi,
oportunidade em que confirmaram a sua origem ilícita. A vítima do roubo
não reconheceu o acusado como autor daquele delito. Quanto à adulteração
da placa do veículo, o acusado alegou não ter sido o responsável, tendo
pegado a carreta do jeito que estava, sem realizar qualquer alteração. Depois
da apreensão da carreta, a investigação continuou, tendo diligenciado até a
baixada, porém não encontraram a empresa "RodoChico", nem as pessoas
indicadas pelo acusado.
Consigne-se que, o depoimento do policial deve,
sim, ser levado em consideração, mesmo porque o acusado não comprovou
que este pudesse ter qualquer interesse em prejudicá-lo. Nada há, enfim, que
enfraqueça o valor probatório do detalhado depoimento da referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500251-55.2018.8.26.0537 -Voto no 1377
7
testemunha.
E não existe impedimento algum para que os
depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência sejam utilizados na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C. STJ:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”
(STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011).
Nítido, assim, que tinha inteira ciência da origem
ilícita dos bens, diante da falta de nota fiscal de um bem de grande valor
(quase um milhão de reais), além do fato do réu ter deixado de informar aos
policiais o nome da pessoa que supostamente o havia contratado. Em juízo,
citou o nome “Alessandro”, mas não deu maiores informações para sua
identificação. Os valores também são destoantes, sendo que para o policial o
réu disse que receberia R$ 25.000,00 pelo serviço e, em juízo, disse que seria
R$ 1.050,00.
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto. Note-se que a prova
produzida nos autos não deixa dúvida alguma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500251-55.2018.8.26.0537 -Voto no 1377
8
Frise-se que o réu foi surpreendido com veículo
objeto de crime, de altíssimo valor, menos de 24 horas depois do roubo, sem
nota fiscal, sem informar os dados da pessoa contratante e não apresentou
nenhuma documentação ou justificativa plausível.
Com efeito, a inconsistência da escusa do réu e as
circunstâncias em que flagrado, em cotejo com a prova oral, patenteiam o
efetivo cabimento da condenação. É firme, inclusive, o entendimento
jurisprudencial que destaca a pertinência de se formar certeza sobre a ciência
do réu quanto à origem ilícita dos bens a partir da combinação e concatenação
dos elementos de convicção amealhados.
Vale ter presente, assim, o que bem observou o E.
Des. Laerte Marrone, em caso semelhante, julgado em 23/02/2015 pela 2a
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, na apelação no
0003160-39.2010.8.26.0210: “Deveras, no caso de receptação dolosa, a
presença do elemento subjetivo ciência da origem ilícita do bem pode derivar
'de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo,
do modus operandi' do agente, porquanto 'não há como aferir-se o dolo de maneira
direta ou positiva' (TACRIM-SP, RJDTACrim 35/286, rel. José Habice. Na mesma
linha, TACRIM-SP RJTACrim 30/63, rel. Barbosa de Almeida, apud Alberto Silva
Franco e outros, Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2,
Parte Especial, 7a edição, pág. 2.960). Vale dizer, admite-se que o conhecimento,
por parte do agente, da procedência espúria do bem venha a ser demonstrado por
indícios (cfr. Jurisprudência mencionada por JULIO FABRINI MIRABETE, Código
Penal Interpretado, Atlas, 5a edição, págs. 1670/1671).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500251-55.2018.8.26.0537 -Voto no 1377
9
No mesmo sentido:
“É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em
se cuidando do crime descrito no art. 180, 'caput', do Código Penal, a prova é sutil
e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a
jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse
injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente
possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que
recebe bens de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a
respeito do fato” (Ap. no 0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Sérgio Coelho, j.
em 10.11.2011).
“A prova da ciência sobre a origem ilícita é difícil, não
se pode penetrar no foro íntimo do agente para aferição do dolo. Tal prova deve ser
deduzida de conjecturas ou circunstâncias externas. Para o Juiz Nogueira Filho, 'a
prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação pode
extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração' (JUTACRIM 96:240) [...]. Portanto, sendo o delito em exame, a exemplo
do furto, cometido sem a presença de testemunhas, com notória dificuldade para
sua comprovação, não se pode exigir prova robusta e deve ser dado valor aos
indícios, desde que convergentes e concorrentes” (Ap. Crim. no
993.07.116970-6, 7a Câmara Dir. Criminal B, Rel. Cláudio Emanuel
Graziotto, j. 22.10.2009).
Quanto à tese de desclassificação da conduta para
receptação culposa, verifica-se que é incompatível com o contexto existente
nos autos, pois o acusado, ao não possuir nenhuma nota fiscal ou informação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500251-55.2018.8.26.0537 -Voto no 1377
10
sobre o contratante, só fez confirmar o seu dolo e sua ciência da origem ilícita
do bem.
Caso não tivesse tal ciência e houvesse procedido
apenas culposamente, não teria aceitado realizar serviço de produto tão
valioso sem nota fiscal e sem maiores informações sobre a empresa
contratante.
Nada há, enfim, que, uma vez reconhecida a
receptação, permita conceber que o réu tenha agido com mera culpa na posse
do bem produto de crime.
Não se trata de hipótese em que efetivamente
demonstrada a existência de um negócio com aparência de legalidade, mas
com a possibilidade de que presumisse que a coisa era de origem ilícita
(situação que seria de receptação culposa, na forma do parágrafo 3o do art.
180 do Código Penal). Aqui, diferentemente, não houve comprovação real de
qualquer negociação com alguma feição de licitude (havendo somente o
alegado a respeito pelo acusado), sendo que o que se tem, no caso concreto, é
apenas a circunstância de estar o réu dirigindo um veículo objeto de crime,
sem qualquer explicação plausível sobre sua procedência, pois, como visto,
não apresentou documentos ou justificativas verossímeis.
Portanto, é evidente que o apelante sabia se tratar de
bem de origem ilícita, mesmo porque sua situação não se compara com a de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500251-55.2018.8.26.0537 -Voto no 1377
11
alguém que por mero descuido culpável por culpa, enfim adquire coisa
que poderia presumir ser ilicitamente obtida.
Em suma, não há que se falar em absolvição, muito
menos em desclassificação, e mostrava-se, mesmo, necessária a condenação
do apelante, passando-se à análise da dosimetria da pena.
O Magistrado a quo fixou a pena-base em 1/6 (um
sexto) acima do mínimo legal, devido a “maior censurabilidade da conduta
do acusado, que recebeu carga valiosa (cf. denúncia) e produto de roubo que
ensejou privação de liberdade da vítima, ilícito que tem deixado perplexa a
nossa comunidade. Percebe-se da ação criminosa certa complexidade e
sofisticação, tendo ANDRÉ atuado como recebedor, função importante no
grupo criminoso”. Realmente era o caso de aumentar a pena-base, visto que o
réu receptou veículo de grande porte, com valor de R$ 920.154,24,
demonstrando maior complexidade de sua ação e maior planejamento para a
prática do crime.
Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento
ou de diminuição de pena, a sanção restou fixada em 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Observo que o recorrente não se insurgiu contra o
regime inicial imposto e substituição da pena, o que torna despicienda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500251-55.2018.8.26.0537 -Voto no 1377
12
apreciação destas matérias.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença guerreada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora